Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SUPERVENIENTE. DESNECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO POR ADVOGADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em cumprimento de sentença movido para cobrança de taxas condominiais e IPTU, o Juízo reconheceu a perda superveniente do interesse de agir da exequente, em razão do acordo extrajudicial celebrado pelas partes, com reconhecimento e parcelamento da dívida, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. A transação firmada, na hipótese, é válida e eficaz, com observância dos requisitos estipulados pelos incisos I a III do art. 104 do CC. Ou seja, (i) as partes são maiores e capazes; (ii) o pagamento de débito privado líquido, certo e exigível em prestações é permitido pelo ordenamento jurídico; e (iii) não há exigência legal de formalidade para sua entabulação, tampouco para a manifestação de vontade dos acordantes, consoante a disposição do art. 107 do mesmo Código.
3. A intervenção de advogado para a celebração de acordo extrajudicial não constitui requisito para a validade e eficácia do negócio jurídico, constituindo ato de direito material, e não processual, eis que concerne à assunção de obrigação de pagar e essa manifestação decorre do exercício da capacidade jurídica plena. Precedentes.
4. Consoante o art. 922 do CPC, que se aplica ao cumprimento de sentença por força do art. 771 da mesma norma, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para devolver os autos à origem e suspender o processo até 20/1/2022.